Tribunal: TJDFT
Processo: 0744600-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744600-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JULCI BIRK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento - Liquidação individual de sentença coletiva - Plano Collor - Competência - Litisconsórcio passivo necessário - Chamamento ao processo - Inépcia da inicial. 1. Processa-se na Justiça Estadual a liquidação de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil (STF 508). 2. Formado o litisconsórcio passivo necessário na fase cognitiva, o credor poderá exigir e receber de quaisquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. A condenação solidária dos litisconsortes resulta na ausência de interesse no chamamento ao processo da União e do Banco Central, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. 4. Não há cogitar de inépcia da inicial por ausência de documento indispensável quando há requerimento expresso do credor para que o devedor apresente as informações necessárias à liquidação da sentença. 5. Adequação da liquidação por arbitramento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131, 132, todos do Código de Processo Civil, alegando que por força da solidariedade estabelecida na decisão objeto da presente liquidação de sentença, deve haver o chamamento da União Federal e do Banco Central do Brasil para comporem o polo passivo da presente lide; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, sustentando, em suma, a necessidade de a liquidação de sentença ser feita por meio do procedimento comum. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. Requer a suspensão do processo, em virtude da afetação do tema 1290 perante o STF, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada a MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 60969602). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017